Tribunal: STF
Processo: ARE 1510908
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. QUERELA NULLITATIS. CABIMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Ação autônoma visando à nulidade de sentença proferida em outro processo, já transitada em julgado. Extinção do feito, sem resolução do mérito, diante do reconhecimento da carência de ação por inadequação da via eleita e impossibilidade jurídica do pedido, bem como pelo reconhecimento da coisa julgada material. Recurso inominado visando à reforma da r. Sentença. Impossibilidade. Necessidade de observância aos princípios da segurança jurídica e da celeridade que rege o procedimento dos Juizados Especiais. Recurso Inominado desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso LV; 40, § 18; e 150, inciso II, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria meramente indireta, bem como porque encontraria óbice nas Súmula 279 e 280 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “Como bem mencionado pelo MM. Juiz a quo, à fl. 104: ‘O artigo 966, § 4º, do CPC é taxativo quanto as hipóteses de cabimento de ação anulatória, sendo certo que a anulação de atos judiciais somente é admitida para os atos de disposição direitos de natureza homologatória (...)’.



    E prossegue a r. Sentença recorrida:



    ‘Importante destacar que a ação anulatória objetiva a desconstituição de quaisquer declarações unilaterais e bilaterais das partes no processo e homologados pelo juízo, porém, eivados de vícios insanáveis.



    Frisa-se, então, que não é objeto da ação anulatória a sentença de mérito, visto que esta pode ser desconstituída somente pela via rescisória.’



    No entanto, sabe-se que no procedimento dos Juizados Especiais, não é admissível a ação rescisória, a teor do que dispõe o artigo 59 da Lei nº 9.099/95:



    (...)



    Logo, diante do trânsito em julgado da ação nº 1003804-17.2020.8.26.0047, em obediência ao princípio da segurança jurídica, deve prevalecer a imutabilidade da coisa julgada.



    (...)



    Ademais, vale ressaltar que, conforme manifestação dos próprios autores, ora recorrentes, à fl. 512, já houve a perda do objeto do pedido de revisão do critério de desconto da contribuição previdenciária de todos os militares estaduais aposentados e seus pensionistas, o que foi efetuado administrativamente pela recorrida, em razão da inconstitucionalidade da Lei Federal nº 13.954/19, declarada pelo E. STF no julgamento do Tema 1.177, remanescendo apenas o pleito de repetição do indébito.”



    Nesse contexto, verifica-se que, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca do não cabimento da ação anulatória na hipótese dos autos, seria mister analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em recurso extraordinário, porquanto a afronta ao texto constitucional, se existente, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Querela nullitatis. Cabimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.269.922-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 21/10/2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação de declaração de nulidade. Querela nullitatis. Ajuizamento em face de suposta ilegalidade da decisão. Análise de legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. Impossibilidade. 1. O ajuizamento de ação declaratória de nulidade, denominada querela nullitatis, pressupõe a presença de requisitos estritos, dentre os quais não se inclui a suposta ilegalidade ou injustiça da decisão atacada. 2. A alegada desproporcionalidade do montante objeto da liquidação da sentença cuja coisa julgada se pretende desconstituir não é um fundamento apto a legitimar o pleito de nulidade deduzido, devendo ser atacada pelas vias processuais próprias. 3. Para se dissentir da decisão de inadmissibilidade da ação, mostra-se imprescindível a análise da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos, o que não é viável na via extraordinária. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.750-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 5/5/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 748.371. TEMA Nº 660. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 941.534-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/5/2016)



    “Agravo interno em agravo de instrumento. 2. Querela nullitatis. Definição de competência in concreto. 3. Matéria de fato. Questão processual de índole eminentemente infraconstitucional. Precedentes. Enunciados 279 e 636 da Súmula/STF. 4. Abusividade do direito de recorrer. Multa do art. 557, § 2º, do CPC. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AI 828.652-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/9/2011)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com base no art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente